Tribunal: TJBA
Processo: 8071579-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071579-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARTA MARIA AMARAL RIBEIRO Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência em ação revisional de reajuste de plano de saúde. 2. A embargante alega a ocorrência de erro de fato e omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à aplicação da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e do Tema 1016 do STJ, sustentando a possibilidade de reconhecimento da abusividade dos reajustes em sede liminar. II. Questão em discussão 3. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vício ao considerar a documentação dos autos insuficiente para a concessão da liminar e ao condicionar a aferição da abusividade à realização de perícia técnica atuarial. III. Razões de decidir 4. Os aclaratórios destinam-se exclusivamente a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento por mera insatisfação da parte. 5. Tratando-se de plano de autogestão, inaplicável o CDC (Súmula 608/STJ), de modo que a análise da legalidade dos reajustes submete-se aos requisitos técnicos fixados nos Temas 952 e 1016 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A documentação colacionada pela agravantew não permite a verificação imediata de ilegalidade em juízo de cognição sumária, exigindo a produção de prova pericial especializada para aferir a base atuarial e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 7. Constata-se que já foi designada perícia atuarial nos autos de origem, medida adequada para dirimir os pontos técnicos controvertidos. IV. Dispositivo 8. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8071579-80.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante MARTA MARIA AMARAL RIBEIRO e como embargada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR